Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-40.2021.8.11.0080
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000057-40.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ALVES CORREA DA SILVA - CPF: 063.370.871-27 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 045.697.591-81 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON CARDOSO LIMA - CPF: 596.948.902-68 (VÍTIMA), DOUGLAS MARTINS SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DE AMBOS OS DELITOS IMPUTADOS A ELE – ABSOLVIÇÃO DO OUTRO RÉU DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADA A AUTORIA DO DELITO DE ROUBO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM ACUSADO ALIADA AOS DEMAIS ELEMETOS DE PROVA DOS AUTOS – ENUNCIADO N. 11 DO TJMT

–
RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR – JUSTIÇA GRATUITA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente que os réus praticaram o delito de roubo, em companhia de inimputável,
especialmente pela confissão extrajudicial de um acusado, aliada às provas orais produzidas em sede judicial e às circunstâncias que circundam o caso concreto.

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT).

De rigor a manutenção da custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além do fato de que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

Carece de interesse recursal a pretensão de gratuidade da justiça quando o juiz de primeiro grau já isentou o réu das custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados
Adriano Alves Correa da Silva
e
Antônio dos Santos Andrade
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação penal n. 1000057-40.2021.8.11.0080
,
que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), por duas vezes,

e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), impondo-lhes as penas, respectivas, de 9 anos e 1 mês de reclusão, e 80 dias-multa, e de 10 anos e 6 meses de reclusão, e 90 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado.

A defesa do réu Antônio requer a absolvição de ambos os crimes pela insuficiência de provas à condenação (Id. 81514047).

Já a defesa do réu Adriano pleiteia a absolvição pelo delito de corrupção de menores, ante a insuficiência probatória, e consequente alteração do regime prisional; o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; e a concessão de justiça gratuita (Id. 81515475).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento dos apelos (Id. 81515478).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 86614489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou os acusados
Adriano Alves Correa da Silva
e
Antônio dos Santos Andrade
como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e do art. 244-B, § 2o, do ECA.

Extrai-se da peça acusatória acostada:

“(...) FATO 01 – ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de fevereiro de 2020, por volta da 1h24min, no Auto Posto Vale da Serra, localizado na Avenida Sul, nesta cidade, os denunciados
ADRIANO e ANTONIO, agindo em coautoria
com o adolescente Douglas Martins de Souza e um quarto indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis,
consistentes na quantia aproximada de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), pertencente ao citado estabelecimento comercial, bem como um celular, modelo J2, marca Samsung, e um chapéu de palha pertencentes ao frentista Robson Cardoso Lima.

Apurou-se que os denunciados coabitavam e, previamente ajustados com seus comparsas, decidiram perpetrar o roubo.

No veículo de ANTONIO, os quatro foram até as proximidades do estabelecimento e, enquanto aquele permaneceu no veículo, os demais desceram, foram ao local, anunciaram o assalto à vítima Robson Cardoso Lima e levaram-na para a sala onde fica o caixa.

Ato contínuo, mediante ameaça de morte exercida com emprego de um revólver, se apossaram da sobredita quantia em dinheiro que estava no caixa, bem como dos mencionados bens do frentista e, em seguida, empreenderam fuga.

A ação foi flagrada pelas câmeras do estabelecimento.

Ao adolescente aqui envolvido se atribuiu também a autoria do roubo ao Supermercado Sacola Cheia, nesta cidade. Nesta ocasião ele empreendeu fuga e deixou sua bicicleta na residência de ANTONIO.

Os policiais que investigavam a prática infracional foram à residência de ANTONIO, localizaram a bicicleta e, fortuitamente, parte das roupas utilizadas pelo grupo quando da prática do presente roubo.

Após a descoberta, ANTONIO foi preso e, mediante a busca no interior do seu veículo, foram localizadas outras peças de roupa utilizadas na empreitada criminosa.

Interrogado, o denunciado ADRIANO confessou o ilícito, detalhando-o.

Por fim, a vítima reconheceu as roupas apreendidas como sendo as utilizadas no crime.

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Considerando que os denunciados ADRIANO e ANTONIO cometeram o crime de roubo majorado (fato 01) em coautoria com o adolescente Douglas Martins de Souza, ou seja, pessoa menor de 18 (dezoito) anos, concorreram para a sua corrupção.

(...)”
– Id. 81514038, pp. 2-3.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença
, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), por duas vezes,

e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), impondo-lhes as penas, respectivas, de 9 anos e 1 mês de reclusão, e 80 dias-multa, e de 10 anos e 6 meses de reclusão, e 90 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado (Id. 81514047, pp. 62-70).

Inconformados, os acusados manejaram recursos de apelação.

A defesa do acusado Antônio pugna pela absolvição de ambos os delitos, sustentando que não há provas suficientes nos autos para a condenação e ressalta a negativa delitiva por parte do réu.

A defesa do réu Adriano pleiteia a absolvição do acusado do delito de corrupção de menores, ao argumento de que não ficou comprovado o envolvimento do inimputável na ação delitiva, e, consequentemente, requer a alteração do regime prisional. Além disso, postula o reconhecimento do direito de o réu recorrer em liberdade, salientando os seus bons predicados pessoais e que não há motivo para manter a sua custódia cautelar; bem como a concessão de justiça gratuita, ante a hipossuficiência do acusado.

Apesar das alegações defensivas, verifico da detida análise dos elementos de prova juntados ao feito que ficou demonstrada, de forma indene de dúvidas, que os recorrentes perpetraram o delito de roubo em unidade de desígnios com o menor D. M. de S., razão pela qual não merece amparo os pleitos absolutórios.

A materialidade dos delitos ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, e pelas provas orais colhidas.

A autoria delitiva também ficou demonstrada por meio do conjunto fático-probatório dos autos.

Dessume-se dos autos que o réu Adriano confessou a prática criminosa na Delegacia, ocasião em que afirmou sobre o envolvimento do corréu Antônio e do adolescente Douglas, porém, em Juízo, alterou suas declarações, aduzindo que o citado coacusado não participou do delito e que não conhece o inimputável, e que teria perpetrado o roubo junto com Zé e Diogo.

Oportuno transcrever as declarações prestadas pelo apelante Adriano perante a autoridade policial,
in verbis
:

“(...) Que apenas quer confessar espontaneamente a participação do ROUBO DO POSTO; Que do roubo do posto ficou apenas com duzentos e poucos reais; Que o restante foi dividido com os outros dois; um que não conhece que vazou da cidade e
Douglas
(inimputável)
ficou com sua parte
; Que
Antônio
(coacusado)
não estava lá dentro do Posto, apenas levou os outros três
; Que a
calça apreendida, apesar de ser maior, lhe pertence
; Que
após o assalto entraram no carro de Antônio novamente e tiraram as jaquetas e as calças
; Que
trocou de roupa no carro
; Que Antônio não chegou a pegar em arma e não entrou no Posto para ameaçar; Que
o carro ficou parado atrás de um caminhão, próximo ao lava jato
; Que
depois do assalto foram direto para casa
(...)”
– Id. 81514040, p. 41, grifei.

Embora o aludido acusado tenha mudado sua versão dos fatos judicialmente, verifica-se do feito que sua confissão extrajudicial foi corroborada por outros elementos de prova que demonstram a prática do crime pelos apelantes, juntamente com o citado menor e outro indivíduo não identificado.

Os policiais Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes e José Justino Cunha Neto narraram em ambas as fases processuais detalhes das diligências efetuadas.

Ressalte-se que, alguns dias depois da prática do crime em apreço, houve outro roubo no mercado Sacola Cheia e as diligências apontaram que o suspeito deste delito tinha entrado em determinada residência, de propriedade do réu Antônio, onde ambos os acusados estavam residindo; apurou-se que o autor seria o menor ora em comento (D. M. de S.) e no local mencionado foi encontrada a bicicleta usada por ele no roubo ao mercado, bem como havia roupas estendidas no varal da casa, as quais foram identificadas pelos policiais como as mesmas vestes usadas pelos indivíduos na ação delitiva destes autos.

Não bastasse isso, os policiais supracitados esclareceram que, depois que efetuaram as diligências na casa dos réus, receberam denúncia anônima informando que os autores do roubo do posto estavam em um veículo corsa de cor branca, o qual pertencia ao acusado Antônio e, após diligências e buscas no interior do automóvel, localizaram mais algumas peças de roupas e, após a comparação com as filmagens obtidas do local do crime, constataram que eram as mesmas usadas no crime, que inclusive estavam sujas.

Consoante se nota, foi possível identificar as vestimentas que estavam na residência e no veículo dos réus como as mesmas usadas no delito em apreço porque havia câmeras no estabelecimento comercial onde foi perpetrado o roubo (posto de combustível Vale da Serra), de modo que foi possível visualizar a gravação dos assaltantes durante a ação criminosa, sem perder de vista a confissão do réu que inclusive mencionou em seu depoimento sobre as roupas, conforme acima exposto.

Além disso, a vítima Robson Cardoso de Lima reconheceu as roupas apreendidas como aquelas usadas pelos assaltantes (termo de reconhecimento de objeto, Id. 81514040, p. 20) – frise-se que o ofendido relatou detalhadamente perante a autoridade policial as características e vestimentas dos autores do delito, veja-se:

“(...) trabalha como frentista no Auto Posto Vale da Serra; QUE na madrugada de sábado para domingo (10/02/2020) por volta das 01h24 da madrugada estava próximo a bomba 1 de Etanol quando foi surpreendido por três indivíduos que chegaram correndo com arma em punho e anunciando assalto; QUE perguntaram logo do dinheiro; QUE o declarante estava sozinho no local; QUE o arrastaram para dentro da sala onde fica o caixa e o colocaram no chão e o tempo todo apontando a arma para ele e perguntando de dinheiro e do cofre; QUE vasculharam todas as gavetas; QUE um deles tirou um relógio marca oriente do pulso do declarante enquanto que o outro entrou no refeitório e pegou o celular marca samsung J2 pertencente ao declarante e um chapéu de palha, o mesmo que aparece no vídeo; QUE
dois deles estavam encapuzados e o terceiro indivíduo usava um boné e estava de bermuda; QUE os dois encapuzados usavam blusão, tipo moletom de cor preta; QUE um deles usava uma camiseta de cor azul piscina amarrada na cabeça; QUE o outro usava outro pano na cabeça, todavia não se recorda da cor; QUE o que tinha capuz azul na cabeça usava calça jeans bem velha e estava de chinelo;
QUE os blusões são idênticos aos apresentados para o declarante pela autoridade policial, bem como a calça jeans e as camisetas;
QUE lembra que o que usava calça jeans era muito magro e a calça que ele usava arrastava no chão, entre o chinelo e calcanhar
; QUE a arma usada aparenta ser um revólver calibre 38 oxidado, cano longo; QUE o que prestou logo atenção foi na arma; QUE o que estava com a arma aparenta ter uma voz rouca ‘amaciada’, com timbre diferente e gritava o tempo todo: ‘CADÊ O DINHEIRO PORRA’; QUE se ouvir a voz, reconhece; QUE o valor subtraído foi aproximadamente R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).”
– Id. 81514040, pp. 17-18, destaquei.

Insta consignar que o apelante Antônio limitou-se em negar a prática delitiva, nas duas oportunidades em que foi ouvido e, conquanto tenha alegado na Delegacia que
“as roupas que estavam em seu varal foi posta por alguém para incriminá-lo (...) as jaquetas encontradas em seu carro também não sabe quem deixou”
(Id. 81514040, p. 27,
sic
), não há qualquer elemento de prova nos autos nesse sentido, bem como me parece pouco crível que alguém iria adentrar na sua residência e no seu veículo, sem o seu conhecimento, para deixar algumas peças de roupas.

Destarte, convém trazer as ponderações bem delineadas pelo magistrado singular a respeito do roubo praticado posteriormente a estes fatos pelo menor ora envolvido:

“(...) A propósito, em Juízo, conquanto ambos os acusados tenham alegado desconhecer a prática de suposto ato infracional análogo ao crime de roubo em face do Supermercado Sacola Cheia pelo adolescente Douglas, verifico que este, após os fatos, se refugiou com sua bicicleta na residência do acusado Antônio. Além disso, embora os acusados tenham negado residirem na mesma casa, coincidentemente, ambos declararam na delegacia que no dia do ocorrido no supermercado Sacola Cheia estavam na cidade de Vila Campinas. (...)”
– Id. 81514047, p. 66.

Saliente-se que a alegação feita em Juízo pelo apelante Adriano, de que não conhece o citado adolescente, mostra-se em total descompasso com o fato de o menor ter se refugiado na residência do réu Antônio, onde o recorrente estava residindo.

Importante destacar que é plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial a fim de embasar o decreto condenatório, ainda que retratado em sede judicial, porém é necessário que ela seja corroborada por outros meios de prova judicializados, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Magna Carta e o Código Processual Penal, o que se verifica na presente hipótese, haja vista que os policiais, que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do acusados, prestaram declarações detalhadas em Juízo e asseveraram que o réu Adriano confessou a prática criminosa e delatou os comparsas.

A respeito disso, trago entendimento da Corte Superior:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal. (...)”
(AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 28.10.2013).

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Tribunal, conforme consta do
Enunciado n. 11
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Importante destacar ainda que
as declarações dos policiais são meio de prova idôneo e aptos a fundamentar o decreto condenatório. Esse entendimento também foi sedimentado por esta Corte,
conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desta feita, verifica-se que os depoimentos testemunhais colhidos, aliados à confissão extrajudicial do acusado, e às demais circunstâncias que circundam o caso, como a apreensão das roupas usadas na ação delitiva, são suficientes para comprovar a prática criminosa por parte dos apelantes, de forma indene de dúvidas, portanto, inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Especificamente quanto ao delito de corrupção de menores, apesar das alegações da defesa do réu Adriano, o crime em comento também ficou comprovado no feito, ao passo que o adolescente D. M. de S. não só participou da execução do crime de roubo como também ficou com parte do dinheiro subtraído.

Destaca-se que
se trata de crime formal,
razão pela qual a prática de ilícito na companhia de pessoa menor de 18 anos de idade, por si só, é suficiente para a consumação delitiva, afigurando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção.

Este é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500 sobre a matéria:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Diante de tais considerações, mantenho a condenação dos acusados nos termos em que fixada.

Deixo de acolher o pedido da defesa de o acusado Adriano
recorrer em liberdade
.

Saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Impende consignar que a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância ao art. 387, § 1o, do CPP, verifico que agiu acertadamente o magistrado singular ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida, além do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, de forma que não observo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Nesse sentido, convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5a Turma, DJe 5.4.2017).

Sendo assim, subsistindo os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do réu, inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

Por fim, carece de interesso recursal o pleito de
gratuidade da justiça
, uma vez que o juiz de primeiro grau isentou o apelante Adriano do pagamento das custas e despesas processuais (Id. 81514047, p. 70).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021